Tribunal: TJMT
Processo: 1001882-60.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001882-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ENOQUE BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 344.860.381-34 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 689.302.671-49 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001882-60.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Enoque Barros de Oliveira.

Agravada:
Maria Aparecida de Carvalho.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIZAÇAO – POSSIBILIDADE – PECULIARIDADE DO CASO QUE PERMITE – CONTRIÇÃO DE 15% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ,
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Hipótese em que a constrição de 15% da remuneração liquida do devedor,
preserva a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garante menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001882-60.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Enoque Barros de Oliveira.

Agravada:
Maria Aparecida de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Enoque Barros de Oliveira
,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória proposta por
Maria Aparecida de Carvalho,
que indeferiu pedido de desbloqueio de numerário da conta bancária do executado, ora agravante.

Inconformado, insurge-se sustentando a incorreção da decisão, porque o bloqueio foi realizado em conta bancária que recebe sua remuneração.

Diz que a legislação veda a penhora de salário, e que o bloqueio da verba alimentar somente é permitido em casos de execução de pensão alimentícia e valor excedente, superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos que não é o caso.

Segue, relatando que se encontra endividado, com o salário líquido comprometido devido a empréstimos realizados com diversas instituições financeiras, e que a manutenção da penhora no percentual de 30% da remuneração liquida percebida, afetará a subsistência da sua família.

Ao final, requer o provimento judicial para determinar o desbloqueio o valor penhorado e levantamento da penhora efetivada.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 20058686

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 201696384, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 207259166, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001882-60.2024.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Enoque Barros de Oliveira.

Agravada:
Maria Aparecida de Carvalho.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação monitória.

Cinge-se, que no decorrer da marcha processual, à mingua do cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor, e após diligências realizadas sem êxito, a exequente requereu a penhora eletrônica, que após pesquisas resultou parcialmente positiva, sendo bloqueado o valor de R$ 1.199,35 (um mil cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) e realizada a penhora da quantia, contra a qual se insurgiu o executado, ora agravante, postulando pela restituição do
quantum
, sustentando tratar-se de salário.

O togado
a quo
manteve a constrição limitada ao percentual de 30% dos rendimentos liquido do devedor. Insurge-se, então, o agravante.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou o desbloqueio da verba, com fundamento na impenhorabilidade.

Deveras, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ,
em situações excepcionais tem se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração em regra não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

No caso em pauta, a
remuneração do executado, ora agravante, atualmente comprometida com vários empréstimos consignados, correspondente ao valor líquido de R$ 3.493,07 (três mil quatrocentos e noventa e três reais).

Nesse diapasão, a penhora na proporção reivindicada pela exequente compromete a renda essencial para a subsistência do executado, porquanto, se descontados 30% (trinta por cento) da remuneração liquida para amortização do débito executado, não alcançara o mínimo necessário para a

sobrevivência do agravante, de sorte que vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar provimento parcial do recurso, no sentido de deferir a penhora de 15% dos vencimentos liquido do agravante,

para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor.

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE

–– DECISÃO SINGULAR QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – VALOR QUE COMPROMETE A RENDA ESSENCIAL À SUA SUBSISTÊNCIA -

POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 15% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR
, para que se possa preservar a efetividade da execução e, ao mesmo tempo, garantir menor impacto da constrição, na subsistência digna do devedor e de seus familiares – PRECEDENTES DO STJ -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro Benedito Gonçalves)

Se a manutenção da ordem de bloqueio de 30% sobre os vencimentos do agravante, em muito representará um risco ao comprometimento da renda essencial para a sua subsistência e de sua família, indo de encontro ao entendimento jurisprudencial segundo o qual: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (STJ - Embargos de Divergência em Resp Nº 1.874.222 - DF (2020/0112194- 8) - Relator: Ministro João Otávio De Noronha), impõe-se a redução da penhora para o percentual de 15% (quinze por cento)

dos rendimentos auferidos pelo devedor/executado, que em princípio, não coloca em risco a sua subsistência, e ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito”
(RAI n.

1030019-86.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Possas de Carvalho. J. 05.03.24)

Desta feita, a decisão merece parcial reforma para determinar a penhora de 15% da remuneração líquida do agravado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024